Tribunal: TJMT
Processo: 1058139-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1058139-39.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
RECORRIDA: LUIZ CARLOS GOMES DA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Quanto opostos os embargos de declaração no prazo de 05 dias, este possui o condão de interromper o prazo para interposição do recurso inominado. Preliminar afastada.
2. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já produzido pelas partes é apto a elucidar o ponto controvertido da demanda, dispensando-se a produção de prova oral. Preliminar afastada.
3. No caso, observa-se que a parte recorrente cumpriu o contrato nos moldes pactuados com o consumidor, pois elaborou laudo pericial que constatou o valor real do financiamento e fez tratativas várias com a instituição financeira objetivando a redução da dívida, cujas propostas foram, em várias oportunidades, negadas pelo cliente.
4. Cumprindo-se fielmente a obrigação de meio, não prospera o pedido de rescisão contratual, tão menos o ressarcimento por danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058139-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GOMES DA COSTA - CPF: 046.954.861-48 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024